Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-54.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800627-54.2022.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO CHARLES GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PLEITO INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em
Habeas Corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes;

2.
Não há ilegalidade na fixação do
regime

fechado para o início do cumprimento da reprimenda,
uma vez que houve fundamentação idônea a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas (quantidade e natureza dos entorpecentes), conforme previsto no art. 33, §3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

FRANCISCO CHARLES GOMES DE SOUSA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que o condenou pelo delito do art. 33 da Lei n.º 11.340/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, pede preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento parcial
do recurso e, na parte conhecida, por seu
não provimento
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar nas razões do recurso, cumpre transcrever os fatos delituosos narrados na decisão guerreada, veja-se:

“no dia 14/8/2022, por volta das 17h, na Rua Valério Pereira Neto, n.º 325, bairro Bom Jesus, neste município de Mãe do Rio, em continuidade à Operação Tentáculo, conduzida pela Polícia Civil para investigação e combate aos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa, Francisco Charles Gomes de Sousa, José Esmerindo Travassos Franca, conhecido como “Bedeu” e Rayssa de Sousa Silva foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e de associação criminosa, em razão do liame com a apreensão de 10 (dez) invólucros de substância entorpecente semelhante à cocaína, com massa aproximada de 408g (quatrocentas e oito gramas); 18 (dezoito) invólucros de substância entorpecente semelhante à cocaína com massa aproximada 6g (seis gramas); 1 (um) tablete de substância entorpecente semelhante à maconha com massa aproximada de 17g (dezessete gramas); 11 (onze) invólucros de substância semelhante à maconha com massa aproximada de 11g (onze gramas); uma balança de precisão; a quantia de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) em cédulas, dividas em cédulas de 100 (cem), 50 (cinquenta), 20 (vinte), 10 (dez), 5 (cinco) e 2 (dois) reais.”

São os fatos.

- DO PLEITO LIBERATÓRIO:

A defesa pede que o recorrente possa aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

A propósito, leia-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)

Incabível, portanto, o pleito.

- DOSIMETRIA: MODIFICAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Alega a defesa que, considerando a pena fixada na sentença e o fato de o réu ter permanecido preso preventivamente por quase 10 meses, seria cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Veja-se, então, a dosimetria conforme operada pelo juízo:

“
Ato contínuo, forte no art. 59 e 68 do CP e no Princípio da Individualização da Pena (CF, art. 5°, XLVI), passo a dosar a reprimenda.
Na primeira fase, forte na súmula 23 do E. TJPA
, tenho que a culpabilidade é elevada, considerando que houve a apreensão de vultuosa quantidade de drogas, tendo algumas, imensa potencialidade lesiva, como é o caso da cocaína
. Quanto aos antecedentes, verifico que não há condenação definitiva anterior. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser seguramente valoradas, pois não há elementos nos autos. Os motivos do crime são os típicos, não destoando do esperado. As circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para crime. Por tudo, e forte no art. 42 da Lei nº11.343/2006, fixo a pena base em 8 anos de reclusão e 750 dias-multa. Na segunda fase, existem duas atenuantes, a confissão e a menoridade (CP, art. 65, inciso I e inciso III, "d"), conforme já fixado alhures. Logo, minoro a pena base e fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, atento ao comando da súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não havendo causas de diminuição, conforme fundamentação já empreendida,
torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
. Considerando o que diz o art. 387, §2°, do CPP, verifico que o sentenciado encontra-se preso desde o dia 15.08.2022. Contudo, deixo de fazer a detração penal, porquanto, no caso dos autos, o instituto não tem o condão de modificar o regime prisional em favor do apenado. A tanto, considerando o regramento do art. 33, §2°, do CP e a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já empreendida, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Não havendo elementos suficientes para aferir a condição econômica do réu, forte no art. 49, §1° do CP, fixo o valor do dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.”

Adianto que não prospera o pedido, pois em que pese o
apelante ter sido condenado a pena final de 05 (cinco) anos de reclusão, o regime de cumprimento de pena pode se moldar em
observância aos critérios previstos no art. 59 do CP,
conforme comando do art. 33, §3º do mesmo diploma.

No caso dos autos, na primeira fase o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do CP, negativou a
culpabilidade
do recorrente fundando na natureza e na expressiva quantidade de drogas, pois conforme se extrai do Laudo Toxicológico (ID. 14803547), foi encontrado em seu poder
“
01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico transparente e 16 (dezesseis) petecas feitas em pedaços de plástico de cor cinza, amarradas com linha de cor vermelha, todas com erva prensada; 09 (nove) embrulhos feitos em pedaços de plástico e fita adesiva de cor marrom, todos com substância pulverulenta de cor branca; 18 (dezoito) trouxinhas feitas em pedaços de plástico de cor verde, amarradas com linha de cor vermelha, todas com substância pulverulenta de cor branca; 01 (uma) trouxa feita e amarrada em pedaço de plástico de cor cinza, contendo 08 (oito) petecas feitas em pedaços de plástico de cor cinza, amarradas com linha de cor vermelha, todas com substância pulverulenta de cor branca, pesando um total de 430,809 g de material entorpecente.”

Dessa forma, incabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, eis que as circunstâncias do caso concreto justificam e recomendam a manutenção do regime prisional nos termos da sentença, sendo neste sentindo o entendimento dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, APESAR DA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal,
a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.012/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023) (grifei).

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023